Tribunal: TJSP
Processo: 1020443-55.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI, NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO QUE, POR SI, NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CREDORA. MERAS TRATATIVAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO IMPEDIAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM DE IMPOR À CREDORA MODALIDADE DE PAGAMENTO DIVERSA DA CONTRATADA. DIVÓRCIO E TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO VEÍCULO QUE, POR SUA VEZ, NÃO ALTERAM A RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova documental produzida permite reconhecer que houve a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante, de modo que produziu os seus efeitos. Diz o § 2o, do artigo 2o do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Ainda que reconhecida a incidência das normas consumeristas, não há razão para determinar a revisão do percentual dos juros que incide no contrato pois, ausente prova do desequilíbrio da relação jurídica, prevalece a autonomia da vontade. 3. Inviável acolher alegação de comportamento contraditório da credora fiduciária em razão de meras tratativas extrajudiciais, ausente comprovação de aceitação de proposta formal de renegociação, sendo legítimo o exercício do direito de promover a busca e apreensão diante do inadimplemento. 4. A função social do contrato não autoriza a imposição unilateral ao credor de alternativas de pagamento distintas das avençadas, devendo ser compatibilizado com a força obrigatória dos contratos e a segurança jurídica. 5. Fato superveniente relativo à transferência da posse do bem a terceiro (ex-cônjuge) não afasta a responsabilidade do devedor contratante, que permanece vinculado às obrigações assumidas. 6. Considerando o desprovimento do recurso, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.